Tribunal: STF
Processo: HC 209563
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Lesão corporal. Porte ou posse ilegal de arma de fogo. Progressão de regime. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



          “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. TRÊS FUGAS. COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



          1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novos delitos durante a execução da pena, justificam o indeferimento da progressão por ausência do requisito subjetivo.



          2. ‘A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016)’ (AgRg no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).



          3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente atualmente desconta pena total de 45 anos, 08 meses e 17 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado (por seis vezes), lesão corporal e porte ou posse ilegal de arma de fogo, com término previsto para 28.12.2052. A defesa requereu no Juízo de Execução a progressão para o regime semiaberto, atestando o bom comportamento carcerário do paciente. O pedido foi indeferido.



    3. Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Execução, havendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 704.494, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade do indeferimento do pedido de progressão de regime, considerando ter "a Autoridade Coatora transgredido o princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º, CF) ao se arrogar órgão legislativo, criando requisito legal para indeferir o pedido de progressão de regime do Paciente".



    5. Prossegue a narrativa para destacar que o paciente teve dias remidos por trabalho e estudos, por decisão judicial. Aponta que o paciente não possui vínculo com o crime organizado, conforme consta do Boletim Informativo. Ressalta que as faltas administrativas do paciente foram cometidas há mais de dez anos, não sendo possível admiti-las para "macular todo o seu histórico prisional". 



    6. A defesa requer o deferimento de medida liminar para "assegurar ao Paciente o direito de aguardar o julgamento, cumprindo pena no regime semi aberto". No mérito, requer a concessão da ordem para "que o Paciente possa progredir para o regime intermediário para cumprimento de pena".



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a análise da satisfação do requisito subjetivo para a progressão de regime não é admissível na via estreita do habeas corpus (HC 110.528, Rel. Min. Dias Toffoli). De modo que o acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos subjetivos necessários à concessão da progressão de regime demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em habeas corpus.



    10. Ainda que assim não fosse, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado por crimes cometidos com violência, o fato é que, tal como assentou o acórdão de origem, “o atestado de bom comportamento não é suficiente para demonstrar o mérito subjetivo do sentenciado e a sua real capacidade para retornar ao convívio social”. De modo que o Juiz não pode ficar adstrito ao certificado de bom comportamento carcerário e colocar em regime de menor fiscalização sentenciado com repetidas e gravíssimas infrações. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão ora impugnado:



    “[...] É certo que a gravidade dos crimes praticados e a longa pena a cumprir não se impõem como condicionantes idôneas a obstar a progressão prisional. Entretanto, somadas tais circunstâncias ao cometimento de faltas disciplinares graves (três fugas), além da prática de novos delitos durante tais períodos, ainda que formalmente reabilitadas, não há como se concluir, com a certeza que o caso exige, esteja o agravante engajado com a terapêutica penal, próximo da ressocialização



    [...]



    Reforce-se, chama a atenção a situação persistente na senda delitiva e o histórico prisional conturbado. A primeira fuga deu-se em 16/3/1993, com retorno ao cárcere em 16/7/2001 (ou seja, passados mais de 8 anos), tornou a evadir-se em 28/02/2003, com recaptura em 10/5/2004 (lapso superior a um ano) e, por fim, a última fuga durou de 09/7/2005 a 26/01/2010 (evadido por mais de quatro anos). E, como já pontuado, em todos os períodos mencionados praticou novos delitos.” - sem grifos no original. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                       Relator